Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATIVIDADE INTERMITENTE NÃO INSALUBRE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – São consideradas insalubres as atividades e operações constantes da Norma Regulamentadora no 15, do Ministério do Trabalho, editada após discussões realizadas por representantes do Governo, Trabalhadores e Empregadores.

2 –Tanto na esfera administrativa como na judicial, restou constatado pericialmente que a atividade desempenhada pelo apelante, restrita a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos socioeducandos, a revista destes ou dos alojamentos, e a inspeção em instalações sanitárias e lixos provenientes dos socioeducandos, em unidade de internação destinada ao cumprimento de medida socioeducativa, não se enquadram como atividades insalubres, nos termos da NR 15, Anexo 14, nem são executadas em caráter permanente.

3 – Negado provimento ao recurso.